Tribunal: TJDFT
Processo: 0708553-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRIANÇA E ADOLESCENTE. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. SITUAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA E DESESTRUTURA FAMILIAR. SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR. ADOÇÃO. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme estabelece o artigo 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, as medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sem que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável ou em razão de sua conduta.
2. O acolhimento institucional é medida provisória e excepcional, utilizável como forma de transição para reintegração familiar ou, não sendo esta possível, para colocação em família substituta, não implicando em privação de liberdade, conforme previsão do artigo 101, parágrafo 1°, do ECA.
3. Em atenção ao Princípio da proteção Integral à Criança e do Adolescente, bem como aos elementos probatórios constantes dos autos, deve ser mantida a suspensão do poder familiar e a determinação para inclusão da menor na fila de adoção, ainda mais ao se considerar a previsão constante do artigo 19, parágrafo 2°, do Estatuto da Criança e do Adolescente, segundo o qual o prazo de permanência de uma criança em programa de acolhimento institucional não se prolongará por mais de 18 (dezoito) meses.
4. Recurso conhecido e não provido.